Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em conta corrente pela instituição financeira ré.
2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de negócios jurídicos de mútuo regularmente celebrados, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pela titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. A autora, ao celebrar o negócio jurídico de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 2.3. O desconto das prestações em conta corrente não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta da correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 2.4. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que os descontos efetuados diretamente na conta bancária privam o devedor de quantia mínima para a própria sobrevivência. 2.5. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência da devedora e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos.
3. Recurso conhecido e desprovido.